Tribunal: STF
Processo: RE 581411
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-02-03
Data de publicação: 2009-02-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO: ENQUADRAMENTO EM PLANO DE
   CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA
   LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL
   FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO
   QUAL SE NEGA PROVIMENTO.